Tribunal: STF
Processo: Rcl 84232
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão exarada nas ADI’s 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF E 6.305/DF. Ato reclamado em consonância com o paradigma. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 4ª Vara dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador, que, no bojo do processo nº 0014258-60.2024.8.05.0001, teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADI’s 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o juízo de primeira instância, ao admitir de ofício a oitiva de testemunha não arrolada pela parte querelante na queixa-crime, teria indevidamente substituído a atividade probatória da parte autora, em violação direta ao entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte.



    Aduz que “a autoridade judicial, diante de omissão da parte na produção da prova testemunhal, assumiu o lugar desta para garantir a produção de ofício da prova oral, de forma inicial, e que acabou sendo utilizada para o recebimento da inicial acusatória”. 



    Requer, em medida liminar, “a imediata suspensão do andamento da ação penal privada nº 0014258-60.2024.8.05.0001, em tramitação na 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que “seja determinada a DESCONSIDERAÇÃO da prova oral produzida no bojo da ação penal”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Alega-se na presente reclamação que a decisão reclamada teria transgredido a decisão proferida nas ADI’s 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF E 6.305/DF, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    DO ARTIGO 3º-A AO 3º-F. JUÍZES DAS GARANTIAS E NORMAS CORRELATAS. I – ARTIGO 3º-A. ESTRUTURA ACUSATÓRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DERIVAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO. VEDAÇÃO, A PRIORI, À INICIATIVA DO JUIZ NA FASE DE INVESTIGAÇÃO E À SUBSTITUIÇÃO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA DAS PARTES PELO JUIZ. COMPATIBILIZAÇÃO COM AS NORMAS QUE AUTORIZAM A AUTORIDADE JUDICIAL, PONTUALMENTE, A DIRIMIR EVENTUAL DÚVIDA REMANESCENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. (a) O artigo 3º-A, incluído no Código de Processo Penal pela Lei 13.964, estabeleceu que “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”. (b) A estrutura acusatória do processo penal, prevista na primeira parte do dispositivo, apenas torna expresso, no texto do Código de Processo Penal, o princípio fundamental do processo penal brasileiro, extraído da sistemática constitucional, na esteira da doutrina e da jurisprudência pátrias. (c) Deveras, na lição de Luigi Ferrajoli “A separação de juiz e acusação é o mais importante de todos os elementos constitutivos do modelo teórico acusatório, como pressuposto estrutural e lógico de todos os demais” (Derecho y Razón – Teoría del Garantismo Penal. 3ª ed., Madrid: Trotta, 1998. p. 567, tradução nossa). (d) Esta Corte assentou a compreensão de que “O princípio fundante do sistema ora analisado, a toda evidência, é o princípio acusatório, norma decorrente do due process of law (art. 5º, LIV, CRFB) e prevista de forma marcante no art. 129, I, da CRFB, o qual exige que o processo penal seja marcado pela clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar, considerando-se o réu como sujeito, e não como objeto da persecução penal” (ADI 4414, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2012). (e) Deriva do princípio acusatório a vedação, a priori, à iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória das partes. A posição do juiz no processo é regida pelos princípios da imparcialidade e da equidistância, porquanto “[...] A separação entre as funções de acusar defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório de processo penal (Art. 129, I, CRFB), tornando a atuação do Judiciário na fase pré-processual somente admissível com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados” (ADI 4414, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2012). (f) A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Simultaneamente, remanesce a possibilidade de o juiz, de ofício: (a) “determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante” (artigo 156, II); (b) determinar a oitiva de uma testemunha (artigo 209); (c) complementar a sua inquirição (artigo 212) e (d) “proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição” (artigo 385). (g) Diante da obrigatoriedade e da indisponibilidade que caracterizam a ação penal pública no direito processual penal brasileiro, as manifestações do Ministério Público submetem-se ao controle judicial, no âmbito do qual compete aos juízes competentes para o julgamento da ação penal impedir que, direta ou indiretamente, aqueles princípios sejam violados nos autos. Deveras, os institutos da desistência ou da perempção são aplicáveis exclusivamente às ações penais privadas. (h) Como registrado em sede jurisprudencial, “A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.” (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.) (i) Nestes termos, o novo artigo 3º-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, deve ser interpretado de modo a vedar a substituição da atuação de qualquer das partes pelo juiz, sem impedir que o magistrado, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, determine a realização de diligências voltadas a dirimir dúvida sobre ponto relevante. 



    (...)



    (ADI 6298, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)



    Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 4, fls. 81-82):



    “(...)



    Pelo M.M. Juiz foi dito que: analisando a defesa aqui trazida, arguindo falta de justa causa para o prosseguimento da ação e a sua extinção, bem assim a ausência de rol de testemunhas, o que infringe frontalmente o art. 41, do CPP, afirmando ter havido a preclusão, em consonância com as irresignações da ilustre advogada da querelante e do eminente Promotor de Justiça, pugnando pelo recebimento da queixa-crime, vejo de rara pertinência o quanto ensejado, porquanto o fato não se verificou em um contexto de discussão condominial simplesmente e sem intenção, a meu sentir, de atingir a honra da querelante. Ao contrário, o querelado, devedor dos seus deveres do condomínio e a querelante cumprindo as suas obrigações de administradora, sobretudo para zelar pela higidez financeira do mesmo, ingressou com a ação própria contra o querelado e este descontente, agiu, supostamente, da forma elencada na exordial acusatória. De outro modo, a preclusão levantada pelo querelado, de que o rol de testemunhas não foi elencado no momento oportuno, não deixa de ser verídica. No entanto, o que importa para a Justiça é a verdade real, não ocorrendo a preclusão dentro do Juízo de conveniência e oportunidade do julgado, se entender que a prova testemunhal é relevante para a elucidação dos fatos, determinando, assim, a inquirição da testemunha para elucidação dos fatos e em sendo a faculdade do Juiz, discordo da defesa, para receber a queixa-crime em todos os seus termos e manter a testemunha para ser ouvida por este Juízo, seguindo a instrução processual com a oitiva da querelante, da testemunha e interrogatório do acusado, debates orais e prolação da sentença. Antes, porém, cumprindo fielmente o rito processual, nos termos do art. 89, foi oferecida ao querelado a oportunidade de aceitar o sursis processual, rechaçada, de plano, por aquele, sob conduto de seu advogado. Ouvida a querelante por meio de videoconferência, seguiu-se a instrução processual, com a oitiva da testemunha JAMILLE OLIVEIRA RODRIGUES, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 1355805104, expedida pela SSP-BA, brasileira, solteira, residente na Rua J, Quadra 14, 3' etapa, casa 21, Castelo Branco, nesta capital, que compromissada, foi ouvida também por videoconferência. Ouvida a única testemunha de acusação, sendo essa do Juízo, em face da necessidade de perquirir a verdade real e inexistindo testemunha de defesa, passo o interrogatório do querelado NOROILDO ROCHA DE ALMEIDA, devidamente qualificado, também por meio de videoconferência. Pelo M.M. Juiz foi dito que: considerando que ocorrerá nesta data e horário já avançado outra audiência de instrução e julgamento e ainda uma outra de conciliação, em caráter excepcional, razão porque transformo os debates orais em memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciado com a ilustre assistente de acusação, seguido pelo Ministério Público e, por fim, a defesa. Após, voltem-me os autos para prolação da sentença. A presente assentada poderá ser visualizada através do link adiante descrito: https://playback.lifesize.comMpublicvideo/90081acf-14cf-4cc8- 84a6-fa4b52abe3347vcpubtoken=b8012616-72d8-4e45-bIld-f72729c266ce. Encaminhe-se à Secretaria para as devidas providências. Nada mais havendo, procedi o encerramento deste termo, digitado e por mim assinado (Sérgio Palma).”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como violador não representa, de forma alguma, substituição da atividade probatória das partes pelo magistrado, tal como veda o art. 3º-A do Código de Processo Penal, interpretado conforme a Constituição no julgamento conjunto das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, reafirmou a vedação à atuação proativa do juiz na fase de investigação e à substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Todavia, a Corte também reconheceu expressamente que tal vedação não é absoluta, sendo possível ao juiz, nos estritos limites legais, determinar diligências destinadas a esclarecer dúvidas relevantes sobre pontos controvertidos, inclusive a produção de prova oral, conforme autorizam os arts. 156, II, 209, 212 e 385 do CPP.



    No caso em análise, o juiz reconheceu a preclusão do direito da parte querelante de produzir prova testemunhal, por não haver apresentado rol de testemunhas juntamente com a queixa-crime, como exige o art. 41 do CPP. Ainda assim, diante da presença de uma testemunha não previamente arrolada e considerando a relevância do seu depoimento para a elucidação dos fatos, o magistrado não a acolheu como prova da parte acusatória, mas sim a qualificou como testemunha do juízo, determinando sua oitiva de ofício com fundamento na busca da verdade real.



    A figura da “testemunha do juízo” possui respaldo legal no ordenamento jurídico brasileiro e está expressamente prevista no art. 209 do CPP. Trata-se de medida excepcional que pode ser adotada para suprir lacunas de fato relevantes à formação do convencimento judicial, como efetivamente se deu no caso concreto.



    Dessa forma, a atuação judicial questionada não configura protagonismo indevido do juiz, tampouco se confunde com a atividade acusatória. Não se verifica, portanto, a usurpação da função de qualquer das partes, mas o exercício legítimo da prerrogativa judicial de zelar pela verdade dos autos, dentro dos parâmetros constitucionais e legais expressamente ressalvados pelo próprio Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, é importante observar que as ADIs mencionadas como paradigmas não discutiram, nem afastaram, a aplicação do art. 209 do CPP. Ao contrário, a própria ementa do acórdão da ADI 6.298 reconhece a validade do dispositivo, como compatível com o sistema acusatório, quando a atuação judicial visa dirimir dúvida sobre ponto relevante:



    “(...)



    Simultaneamente, remanesce a possibilidade de o juiz, de ofício: (a) “determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante” (artigo 156, II); (b) determinar a oitiva de uma testemunha (artigo 209); (c) complementar a sua inquirição (artigo 212) e (d) “proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição” (artigo 385).”



    Portanto, o ato impugnado não diverge dos fundamentos fixados nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, mas, ao contrário, se coaduna com os limites da atuação judicial ali estabelecidos.



    Ausente, dessa forma, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo vinculante das decisões paradigmas, o que, segundo jurisprudência consolidada desta Corte, é condição indispensável ao cabimento da reclamação constitucional. 



    Por essa razão, não se constata usurpação de competência, tampouco descumprimento de autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, o que revela a inexistência dos pressupostos constitucionais para o manejo da presente reclamação. 



    A postulação, assim, não passa de tentativa de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação autônoma de impugnação.



    Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente